Tribunal: TJSP
Processo: 1039212-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização - Reprodução de anotação restritiva oriunda de outro banco de dados – Legitimidade passiva configurada para responder por ação como a dos autos que discute a necessidade de notificação prévia – Cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o do CPC demonstrado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de

Ementa:
*Indenização - Reprodução de anotação restritiva oriunda de outro banco de dados – Legitimidade passiva configurada para responder por ação como a dos autos que discute a necessidade de notificação prévia – Cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o do CPC demonstrado – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*